Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-48.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1007093-48.2022.8.11.0000

Classe:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)

Assunto:
[Inventário e Partilha]

Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (SUSCITANTE), DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO (SUSCITADO), ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI (TERCEIRO INTERESSADO), NEILTON CRUVINEL FILHO - CPF: 342.287.991-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM DISSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL (PRESIDÊNCIA) – INAPLICABILIDADE DA EMENDA REGIMENTAL 50/22 – VACATIO (APLICAÇÃO A PARTIR DE ABRIL/2022) - REMESSA ÀQUELE QUE OCUPOU A VAGA - IMPOSSIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO DO RELATOR, E NÃO DA CÂMARA - CONFLITO PROCEDENTE, EM DISSONÂNCIA COM A PGJ.

A prevenção de que trata o Regimento Interno é do Relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem ocupou a vaga.

A título de reforço, cito a orientação constante da resposta à Consulta nº. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que,
“desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.

E, ainda, segundo, consulta CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, o então Presidente do Tribunal de Justiça esclareceu que “
os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio).”

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela
DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO
em face do
DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO
, que determinou a redistribuição do feito ao Juízo Suscitante, sob o fundamento de que lhe compete apreciar e julgar o Agravo de Instrumento n. 1001741-12.2022.8.11.0000.

Argumenta a suscitante que o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001741-12.2022.8.11.0000, foi distribuído por sorteio inicialmente ao Des. João Ferreira Filho, consoante certidão do DEJAUX (ID 117200997) e este, por sua vez, os encaminhou para redistribuição à Desembargadora Marilsen Andrade Addário, sob o argumento de que esta assumiu a vaga da Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, na Segunda Câmara de Direito Privado. (ID 118024072).

Contudo, segundo defende, a ordem de redistribuição emanada pelo Juízo Suscitado decorre
“de equívoco, porquanto a certidão do DEJAUX (...) apenas informa que a Desa. Maria Helena Gargaglione foi relatora do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1004904-73.2017.8.11.0000”, não havendo prevenção de qualquer julgador, porquanto, a Resposta à Consulta n.º 02/2013 do Departamento do Conselho da Magistratura, dispõe que: “desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.

Reitera, outrossim, que a relatoria do citado agravo por parte da Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas, não poderia gerar prevenção, porque desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente. (Resposta à Consulta n. 02/2013- Departamento do Conselho da Magistratura).

Assim, verbera que não há que se falar na aplicação da regra do § 2.º do art. 80 do RITJ/MT e que deve prevalecer a primeira distribuição realizada por sorteio, entendendo ser o Des. João Ferreira Filho o Juízo competente no presente caso, razão pela qual, suscita o presente conflito, a fim de que seja declarado aquele competente para processar e julgar a presente execução.

Na resposta, o Desembargador Suscitado explana que
“apesar das muitíssimas emendas regimentais aprovadas ao longo dos nove anos que separam os dias atuais da resposta àquela Consulta nº 02/2013, não houve modificação da regra do art. 80, e de seu §2º, do RITJMT, admito que a distribuição deve observar a norma regimental vigente, que afirma claramente que “será feita por dependência ao Relator ou a quem o substituir na Câmara, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento”, entre as quais se destaca o “afastamento, a qualquer título, por período contínuo superior a 90 dias”.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, opina pela improcedência do conflito, declarando-se competente o juízo suscitante, ou seja, a Desa. Marilsen Andrade Addário.

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHÃO (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Egrégia Turma,

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela DESEMBARGADORA MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO em face do DESEMBARGADOR JOÃO FERREIRA FILHO, que determinou a redistribuição do feito ao Juízo Suscitante, sob o fundamento de que lhe compete apreciar e julgar o Agravo de Instrumento n. 1001741-12.2022.8.11.0000.

Pois bem.

O ponto nodal do presente conflito consiste em estabelecer a competência para processar o Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001741-12.2022.8.11.0000, interposto pelo Espólio de Edmund Augustus Zanini contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza da 3ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos do pedido de abertura de “Inventário” (Proc. nº 1014341-49.2016.8.11.0041), formulado em face dos demais herdeiros por Andrew Joseph Zanini, suspendeu a tramitação do feito pelo prazo de um ano, na forma do art. 313, V, “a”, do CPC, por entender que a ultimação da partilha depende do julgamento de demandas possessórias em trâmite perante o Juízo da 2ª Vara Cível – Vara Especializada Em Direito Agrário – da Comarca de Cuiabá/MT (Proc. nº 0018984-48.2008.811.0041 e Proc. nº 0019014-83.2008.811.0041), e seus apensos, e do julgamento definitivo da ação “Condenatória” (Proc. nº 0111079-53.2010.8.09.0051) ajuizada por Neilton Cruvinel Filho, contra o titular do Espólio perante o Juízo da 21ª Vara Cível da Comarca de Goiânia/GO.

Pois bem, não desconheço que a alteração regimental promovida pela emenda regimental n. 50, de 24/02/2.022, modificou substancialmente o sistema de distribuição de feitos, fixando o sistema de distribuição por cadeiras. Todavia, importa salientar que o artigo 11 da referida ER 50/2022-OE, fixou a
vacatio
de sua vigência após decorridos 30 dias de sua publicação, ou seja, iniciou-se a nova sistemática de distribuição a partir do dia
13/4/2022
, sendo o marco delimitador de seu alcance a data da distribuição do feito. Vejamos:

“Art.11. Esta Emenda Regimental entra em vigor após decorrido 30 dias após a sua publicação, revogando-se as disposições em contrário”.

No caso, o Agravo de Instrumento, objeto do presente conflito, foi distribuído aos 08/02/2.022; portanto, antes de vigorar a sistemática de distribuição por cadeiras ou qualquer outra alteração inaugurada pela nova Emenda.

Sucede acrescentar ainda, a teor da Consulta n.º 03/2022- CJ (Cia n.º 0014489-93.
2022
.8.11.0000), formulada pelo Coordenador Judiciário e pela Diretora do DEJAUX e respondida pelo Presidente da Comissão de Organização Judiciária e Regimento Interno, Exmo. Des. Paulo da Cunha, cujo teor foi acolhido pela Excelentíssima Senhora Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, Des.ª Maria Helena Gargaglione Póvoas, no que se refere ao sistema de distribuição por cadeiras, vigora o princípio do tempus regit actum, do que derivam os seguintes efeitos,
in verbis
:

“a) As normas processuais têm aplicação imediata, regulado o desenrolar restante do processo, respeitados o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (art. 5.º, XXXVI, CF/88; art. 6.º, LINDB).

b) Os atos realizados sob a vigência da lei anterior são considerados válidos.

Acrescentou a consulta ainda que:
“Significa dizer que a verificação de eventual prevenção, em decorrência de processo distribuído antes vigência da ER 50/22, deverá observar as regras vigentes ao tempo do julgamento do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973. ”.

No caso, portanto, aplicam-se as normas e, principalmente, os entendimentos até então fixados, anteriores à Emenda Regimental, tal seja, de que a prevenção está adstrita ao Relator, não havendo prevenção da Câmara ou Órgão fracionário e de quem assumiu a vaga:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO POR DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO DO TRIBUNAL - REMESSA ÀQUELE QUE O SUBSTITUIU - IMPOSSIBILIDADE - REGIMENTO INTERNO - PREVENÇÃO DO RELATOR, E NÃO DA CÂMARA - CONFLITO PROCEDENTE. A prevenção de que trata o Regimento Interno é do relator, e cessa quando ele se afasta para exercer cargo de direção, de forma que os recursos não podem ser encaminhados a quem o substitui na Câmara.” ( CC 175424/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/07/2015, Publicado no DJE 08/07/2015)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA CÂMARA JULGADORA - DISTRIBUIÇÃO DO FEITO A DESEMBARGADOR QUE SUCEDEU MEMBRO PREVENTO, O QUAL SE DESVINCULOU DA CÂMARA POR FORÇA DE ASCENSÃO À CARGO DIRETIVO - INOCORRÊNCIA, IN CASU, DE PREVENÇÃO DO SUCESSOR - PREVENÇÃO QUE PERDURA DURANTE A ATUAÇÃO DO JULGADOR EM ÓRGÃO DE MESMA COMPETÊNCIA MATERIAL, A QUAL SE ESTENDE AO SUBSTITUTO TEMPORÁRIO,
NÃO ALCANÇANDO, TODAVIA, O SUCESSOR DA VAGA
- PRELIMINAR ACOLHIDA.” 1. Inexiste, no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, prevenção de Câmara ou Órgão fracionário, mas sim de Relator, que ao se debruçar sobre o exame meritório de qualquer mandado de segurança, habeas corpus, medidas cautelares ou recursos cível ou criminal, vincula-se, por prevenção, aos recursos e incidentes subseqüentes e decorrentes da mesma lide processual. Inteligência do artigo 80, §§ 1º, 1º-A e 1º-B do RITJMT. 2. Havendo, pois, transferência do Desembargador Relator para outro órgão fracionário de mesma competência material, a prevenção o acompanha, persistindo sua vinculação em relação aos recursos e incidentes posteriores, desde que decorrentes da mesma relação processual objeto de remédio constitucional, ação cautelar ou recurso que haja apreciado no órgão anterior.
3. Sob outra ótica, de modo algum tal regra alcança os casos em que o Membro prevento afasta-se em definitivo do órgão, tornando-se impedido por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor), de receber distribuição ou funcionar como Revisor (RITJMT - art. 55, parágrafo único).
4. A interpretação sistemática o § 2º do art. 80 do RITJMT, evidencia que a prevenção do Desembargador Relator persiste enquanto estiver atuando em qualquer dos órgãos de mesma competência material, ficando o seu substituto temporário igualmente responsável pelos casos em que o substituído se encontrava prevento.
Todavia, transferido para órgão de competência material diversa ou dele se afastando de forma não temporária, cessa-se a prevenção, impondo-se, a partir de então, a distribuição normal dos processos, sob pena de flagrante e inadmissível violação à regra constitucional do juiz natural.
5. Preliminar acolhida. Processo remetido à redistribuição, mediante sorteio, a uma das c. Câmaras Criminais deste provecto Tribunal.” (Ap 57779/2009, DES. TEOMAR DE OLIVEIRA CORREIA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2010, Publicado no DJE 20/09/2010) destaquei

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO – PRELIMINAR – PREVENÇÃO DA 2ª CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO – INOCORRÊNCIA – DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO – CESSAÇÃO DA PREVENÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR – MÉRITO – INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – HIPÓTESES DE SUBSTITUIÇÃO NÃO VERIFICADAS – FALTA DE PROVAS DE CONDUTA IRREGULAR DA INVENTARIANTE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO – Apesar dos recursos anteriores, que versam sobre as mesmas partes e matéria, terem sidos julgados pela Egrégia 2ª Câmara Cível, verifica-se que a relatoria dos aludidos recursos estavam sob condução da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a qual, por sua vez, está afastada da sua função, para exercer cargo de direção neste Tribunal. O TRIBUNAL PACIFICOU O ENTENDIMENTO SEGUNDO O QUAL, A PREVENÇÃO POSSUI CARÁTER PESSOAL E, PORTANTO, INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR.” (TJMT RAI- 1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, Relª. Desª. SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS APÓS RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA – QUESTÕES DE ORDEM LEVANTADAS PELA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – CADASTRAMENTO DO CAUSÍDICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS –
DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO (CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA) – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO
– VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS. “Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais” (N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
É pacífico o entendimento deste Sodalício segundo o qual “INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR”
(TJMT RAI 1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019),
sobretudo se o impedimento se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor).
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.” (TJ-MT 00004241320068110014 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) destaquei

Destarte, a prevenção é pessoal da Desembargadora e, desvinculando-se a Desa. Maria Helena Gargalione Povoas, para assumir cargo de Presidência, desfaz-se qualquer tipo de prevenção; portanto, não cabe falar em prevenção da Desa. Marilsen Andrade Addário, que assumiu a cadeira na 2ª Câmara de Direito Privado.

A título de reforço, cito a orientação constante da resposta à Consulta nº. 02/2013-Departamento do Conselho da Magistratura, na qual ficou esclarecido que,
“desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção, devendo proceder-se à nova distribuição do feito, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente”.

Ainda cito o julgamento CCCiv nº 1004206-96.2019.8.11.0000, da Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, realizado em 01/08/2.019, no qual à unanimidade, restou afastada prevenção.

A controvérsia do referido conflito girava em torno da desvinculação da Desa. Maria Maria Helena Gargaglione Póvoas, à época, na condição de Vice-Presidência (2.019/2.020) e a distribuição por sorteio do recurso subsequente, em semelhante situação ao presente.

No julgamento, além da Relatora e eu, participaram a DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, inclusive o DES. JOAO FERREIRA FILHO, ora suscitado.

O entendimento fixado pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, no julgamento mencionado foi de que: “
atualmente a Relatora preventa está impedida de receber processos pela relevante função assumida perante este Egrégio Tribunal (Vice-Presidente). Isso porque, o(a) Relator(a) desvincula-se da função judicante, pela regra regimental e, por consequência, extinguem-se todos os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador. Neste momento, vislumbra-se que a pretensão do suscitante também não prospera porque não há no Regulamento Interno deste Tribunal a regra de prevenção de órgão fracionário (Câmara), de modo que a prevenção é sempre pessoal do membro designado como Relator. Ao contrário do que sustenta o suscitante, a distribuição do recurso de apelação à Relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves não acarreta em ofensa ao princípio do juiz natural, pois a Desembargadora Maria Helena encontra-se afastada de suas funções, na condição de Vice-Presidente deste Sodalício e não possui competência na esfera jurisdicional, com as exceções anotadas no regimento.”.

E ainda:

No caso dos autos, o DEJAUX indicou corretamente os processos com “registro de pesquisa”, ou seja, que poderiam gerar prevenção, mas não indicou a possível ocorrência do instituto (prevenção).

Por fim, registro que em Consulta CIA n. 0095734-68.2018.8.11.0000 formulada pela Diretora do Departamento Judiciário Auxiliar – DEJAUX, acerca da indicação da prevenção nos processos em que esta recaia sobre um dos membros eleitos para a direção do Tribunal, em 30 de outubro de 2018, o então Presidente deste Sodalício, Desembargador Rui Ramos Ribeiro, esclareceu:

“(...) Na hipótese apresentada pela Consulente, entretanto, há evidente impossibilidade definitiva de se direcionar o processo com indicação de possível prevenção quando o Relator do feito paradigma foi eleito para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça, eis que eles estão, em regra, excluídos da distribuição, por força do artigo 83, inciso XVII, alínea “a”, do RITJMT, que possui a seguinte redação, in verbis:

Art. 83 - Na distribuição serão observadas as seguintes regras:

XVII - Não concorrerão à distribuição:

a) os Desembargadores eleitos Presidente, Vice-Presidente e Corregedor, sessenta dias antes da posse, não receberão distribuição como Relator nem funcionarão como Revisor.

(...)

Com essas considerações, respondendo objetivamente à indagação formulada pela Consulente, esclareço que os processos com existência de possível prevenção de Membros desta Corte de Justiça que estejam excluídos da distribuição por força de eleição/ascensão para os cargos de Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor-Geral da Justiça deverão, após a certificação de tal circunstância, ser submetidos à livre distribuição (sorteio). ”
(destaquei)

Cito ainda outro conflito envolvendo a Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, julgado recentemente pelo Des. Guiomar Teodoro Borges, que manteve a distribuição por sorteio:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – PREVENÇÃO -
NULIDADE ACÓRDÃO – INCOMPETÊNCIA DO RELATOR – PREVENÇÃO ANTERIOR – RELATORA ELEITA PARA CARGO DE DIREÇÃO - PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - LIVRE DISTRIBUIÇÃO
– PEDIDO INDEFERIDO POR MEIO DE DECISÃO UNIPESSOAL E POSTERIOR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.024, § 2º, DO CPC - AUSÊNCIA DE OMISSÃO E NULIDADE DO ACÓRDÃO – RECURSO DESPROVIDO. Os Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que rejeita pedido de prevenção de órgão fracionário devem ser julgados por meio de decisão unipessoal do próprio Relator e não por decisum Colegiado, em homenagem ao paralelismo das formas.” (TJ-MT 00019728720178110111 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

E, ainda, julgado mais novo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – REJULGAMENTO DOS ACLARATÓRIOS APÓS RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA – QUESTÕES DE ORDEM LEVANTADAS PELA PARTE EMBARGADA – AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES – PROCESSO FÍSICO DIGITALIZADO PARA A PLATAFORMA DO PJE – CADASTRAMENTO DO CAUSÍDICO – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS ATOS PROCESSUAIS –
DESEMBARGADOR QUE ASSUMIU CARGO DE DIREÇÃO (CORREGEDOR-GERAL DE JUSTIÇA)
– AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO – VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/15 NÃO VERIFICADOS – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MULTA DO ART. 1.026, § 2º DO CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO OU MÁ-FÉ AUSENTES – EMBARGOS REJEITADOS. “Não pode a parte alegar ignorância do sistema pelo qual tramita o processo se teve ciência inequívoca da digitalização dos autos e do retorno da fluência dos prazos processuais” (N.U 1017437-59.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020).
É pacífico o entendimento deste Sodalício segundo o qual “INEXISTE PREVENÇÃO DO ÓRGÃO JULGADOR” (TJMT RAI 1010402-53.2017.8.11.0000, 4ª Câmara de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, DJe 21/02/2019), sobretudo se o impedimento se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor).
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável, o que é inviável na via estreita dos aclaratórios. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC quando não se constata, na oposição dos embargos de declaração, dolo da parte embargante de forma a caracterizá-los como manifestamente protelatórios.” (TJ-MT 00004241320068110014 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/04/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2022) destaquei

Como se vê, cessam-se os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador, por força de desvinculação para exercer cargo diretivo, e deve haver distribuição por sorteio, exatamente como realizado no caso.

Por fim, as normas citadas pelo Desembargador Suscitado e pelo Procurador de Justiça, com a devida vênia, tratam-se de regras aplicáveis aos casos de substituição temporária, o que não é o caso; pois, conforme dito, a Desa. Marilsen Andrade Addário assumiu a vaga para compor a Câmara.

Pelo exposto, em dissonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Relator Sorteado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor analisar a matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL CONVOCADA):

Excelências,

Com todas as vênias à nobre 3ª Vogal, Desembargadora Clarice Claudino da Silva, acompanho o voto do Relator.

Embora a matéria de afastamento para assunção de cargos de direção seja pacífica, no sentido em que se rompe totalmente qualquer prevenção, de acordo com o artigo 50 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e o que se diz no artigo 80 e seguintes é sobre os afastamentos temporários, caso de licença médica, licença especial ou interesse particular, em que o vínculo continua, ou seja, o juiz que substituir temporariamente continuará tendo esse vínculo, e quando o titular retornar, reassume.

Agora se tem a discussão quanto à questão da cadeira, mas isso ficou bem claro no voto do nobre Relator que começa a vigorar depois de ser distribuída esta arguição.

Desse modo, com as vênias à nobre Desembargadora Clarice, acompanho o voto do eminente Relator, até para não prejudicar o julgamento, caso me ausente em sessão futura.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL) :

A minha dúvida é exatamente o artigo 66 da atual Resolução n. 50, de 24 de fevereiro de 2022, que fala:
Será mantida a distribuição na cadeira em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro.

Por isso, pedi vista dos autos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Reservo o meu direito de mudar de entendimento, caso o voto vista da Desembargadora Clarice vier em sentido contrário e me convencer.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR)

Se convencer a mim também, não terei dúvida em acompanhá-la.

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL CONVOCADO):

Peço um esclarecimento quanto ao artigo 66, do RITJMT ora citado pela eminente Desembargadora Clarice, se se refere à Resolução que tratou da vinculação de cadeira, bem como se Resolução n. 50/2022 é posterior à distribuição do Agravo?

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL):

Eu não sei, por isso reside minha dúvida.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL CONVOCADA):

Consta no voto que sim. E, após a consulta, vigora somente 30 (trinta) dias após, foi uma consulta respondida pelo Presidente da Comissão, Desembargador Paulo da Cunha.

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL):

Quando foi essa consulta?

Pergunto, porque consta nos memoriais recebidos que essa consulta, na qual o relator baseia-se, não seria aplicável ao caso, razão pela qual, prefiro examinar a questão.

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (4º VOGAL CONVOCADA):

Por ora, mantenho o meu posicionamento, todavia, como todos os demais, posso adotar novo entendimento.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL):

Retifico o voto e aguardo o pedido de vista.

EM 04 DE AGOSTO DE 2022:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM FACE DO PEDIDO DE VISTA DA 3ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), APÓS O VOTO DO RELATOR JULGANDO PELA PROCEDÊNCIA O CONFLITO, ACOMPANHADO PELOS 1º E 4º VOGAIS. O 2º VOGAL (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) AGUARDA.

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 01 DE DEZEMBRO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA
(3ª VOGAL):

Egrégia Turma,

Pedi vista dos autos para analisar, com mais cuidado, a regra de direito intertemporal da
Emenda Regimental n.º 50, de 24 de fevereiro de 2022
, que alterou o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e modificou o sistema de distribuição.

Os artigos 2º e 3º da ER 50/22 dispõem sobre a alteração substancial do
art. 66 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
, passando a vigorar com a seguinte redação:

“
Art. 66. Será mantida a
distribuição na cadeira
em casos de vacância ou afastamento de qualquer membro, procedendo-se, a priori, a compensação dos feitos julgados pelo julgador que atuar como substituto no período
. (NR)

§ 1º - Nas situações do caput, os feitos não julgados no período de vacância ou afastamento, salvo se houver lançamento de relatório ou pedido de dia,
serão devolvidos ao titular da cadeira
, ou ao substituto
”. (NR) (...)”

O art. 11 da mencionada ER 50/2022 diz que seu teor entrará em vigor após decorridos 30 (trinta) dias da publicação, revogando-se as disposições em contrário. O texto foi publicado no
DJE nº 11.175 de 08/03/2022
, o que significa que a entrada em vigor das novas regras ocorreu em
08/04/2022 (terça-feira)
, e não em 13/04/2022 como mencionado pelo ilustre Relator, com a devida
venia
.

E para não deixar margem para dúvidas, colaciono o recorte de imagem abaixo tirado da página eletrônica do DJE:

Diante da dúvida do Coordenador Judiciário e da Diretora do DEJAUX sobre a aplicação das novas regras, foi instaurada a
Consulta CIA n.º 0014489-93.2022.8.11.0000
com diversas perguntas, que foram respondidas pelo ilustre Desembargador Orlando de Almeida Perri em razão de ter sido o proponente da alteração regimental. De proêmio, o nobre colega relembrou a regra do artigo 14 do CPC, segundo o qual “
a norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada
”.

Isto é, conquanto de aplicação imediata e cogente, o novel sistema de distribuição instituído pela ER nº 50/2022 deverá respeitar as situações jurídico-administrativas já consolidadas antes da sua vigência, ou seja, antes de
08/04/2022
. Ou nas palavras do Des. Orlando: “
Significa dizer que a verificação de eventual prevenção,
em decorrência de processo distribuído antes vigência da ER 50/22
, deverá observar as
regras vigentes ao tempo do julgamento
do processo pretérito, seja o CPC/2015 ou o CPC/1973
”.

A consulta foi respondida em 09/05/2022, tendo sido chancelada na íntegra pelo Presidente da Comissão Judiciária de Regimento Interno, Des. Paulo da Cunha, e homologada sem qualquer ressalva pela nobre Presidente desta Corte, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas.

Esclarecido isso, passo a contextualizar o caso concreto.

A dúvida pende sobre a quem compete processar e julgar o
Recurso de Agravo de Instrumento n.º 1001741-12.2022.8.11.0000
, protocolizado em
08/02/2022
, às 10h37min, e que fora distribuído inicialmente para o Desembargador Suscitado (João Ferreira Filho). De acordo com o registro de pesquisa feito pelo DEJAUX, foi expedida a seguinte certidão:

Segundo a linha de entendimento do ilustre Desembargador Suscitado, a Exma. Sra. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas tornou-se preventa, forte no parágrafo único do art. 930 do CPC, em razão de ter sob sua relatoria o RAI nº 1004904-73.2017.8.11.0000. No entanto, por ter sido eleita Presidente do Tribunal de Justiça para o biênio 2021/2022, o que a desonera da distribuição (art. 83, XVII, alínea “
a
”, do RITJMT), concluiu pela aplicação da regra do art. 80, § 2º, primeira parte, do RITJMT segundo o qual “
a distribuição será feita por dependência ao Relator
ou a quem o substituir na Câmara
, segundo as situações previstas nos artigos 59 a 61 deste Regimento
”. Isto é, muito embora o Desembargador Suscitado não tenha feito menção à Emenda Regimental nº 50/2022, entendeu que, ao caso, se aplicaria o artigo 80, §§ 1º e 2º, e artigo 83, XVII, “
a
”, e parágrafo único, todos do RITJMT.

Redistribuído o feito à Suscitante, Desembargadora Marilsen Andrade Addario, a colega relembrou que a regra do artigo 80, § 2º, do RITJ/MT já havia sido submetida à Consulta nº 02/2013 feita pelo Conselho da Magistratura, tendo sido sacramentado o entendimento de que “
desvinculando-se o Desembargador de suas funções judicantes, desfaz-se qualquer hipótese de conexão e prevenção,
devendo proceder-se à nova distribuição do feito
, entre os membros do Órgão Colegiado correspondente
”.

Com efeito, se o
RAI n.º 1001741-12.2022.8.11.0000
foi protocolado em
08/02/2022
, ou seja, em data anterior à entrada em vigor da Emenda Regimental n. 50/2022, que passou a vigorar em
08/04/2022
, está claro que o ato jurídico perfeito – protocolo do recurso – ocorreu em momento anterior ao atual sistema de distribuição (ditado pela ER 50/2022) e, segundo entendimento pacífico desta Corte, não se falava em prevenção do Órgão Julgador, e sim do Relator, de maneira que se o impedimento se dá por força de eleição a cargo diretivo do Poder Judiciário (Presidente, Vice-Presidente ou Corregedor), cessa qualquer tipo de prevenção, não havendo que falar em “
distribuição por dependência a quem o substituir na Câmara”.

Como bem ressaltado pelo ilustre Relator, quando ainda vigorava a regra anterior de distribuição, julgou-se o Conflito Negativo de Competência nº 1004206-96.2019.8.11.0000, de Relatoria da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, em sessão do dia 01/08/2019. Naquela ocasião, discutiu-se exatamente a
distribuição por sorteio
de determinado recurso à Desembargadora Serly Marcondes Alves

em razão do afastamento da Relatora originária, Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, para ocupar o cargo de Vice-Presidente do TJMT no biênio 2019/2020.

À unanimidade, o Órgão Julgador, do qual eu e os ilustres Desembargadores Suscitante e Suscitado participaram, concluiu que “o
(a) Relator(a) desvincula-se da função judicante, pela regra regimental e, por consequência, extinguem-se todos os vínculos de prevenção que pudessem existir quanto à pessoa do julgador. Neste momento, vislumbra-se que a pretensão do suscitante também não prospera porque não há no Regulamento Interno deste Tribunal a regra de prevenção de órgão fracionário (Câmara), de modo que a prevenção é sempre pessoal do membro designado como Relator”.

Portanto, se o
RAI n.º 1001741-12.2022.8.11.0000
foi distribuído sob os auspícios da regra de distribuição antecedente, deve ser respeitado o ato jurídico perfeito, de maneira que cabe ao Desembargador sorteado João Ferreira Filho processá-lo e julgá-lo.

Feitos esses acréscimos ao voto do Relator, acompanho na íntegra o seu entendimento,
JULGO PROCEDENTE
o conflito negativo e declaro a competência do Des. JOÃO FERREIRA FILHO, Relator Sorteado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (2º VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O (RATIFICADO)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (1º VOGAL CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator, com as achegas da Desembargadora Clarice Claudino da Silva.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022